Tribunal: TJDFT
Processo: 0745227-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA.

I – A terceira embargante não transferiu para si a propriedade do veículo perante o DETRAN/DF; não obstante, a embargada-exequente, na contestação, insistiu na manutenção da restrição do bem, o que atraiu a sua condenação aos ônus da sucumbência. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1452840/SP (Tema 872).

II – Apelação desprovida.